Tribunal: TJSP
Processo: 1017036-18.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
BANCÁRIO – Ação declaratória, c/c indenização por danos materiais e morais – Alegação de contrato não firmado – Sentença de procedência – Incidência do CDC – Banco que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação (CDC, art. 6°, VIII, e CPC, art. 373, II) – Pedido declaratório acolhido que segue mantido – Partes que tornam ao estado anterior em que se encontravam –

Ementa:
BANCÁRIO – Ação declaratória, c/c indenização por danos materiais e morais – Alegação de contrato não firmado – Sentença de procedência – Incidência do CDC – Banco que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação (CDC, art. 6°, VIII, e CPC, art. 373, II) – Pedido declaratório acolhido que segue mantido – Partes que tornam ao estado anterior em que se encontravam – Repetição do indébito, todavia, na forma simples – Dano moral, nas circunstâncias, inexistentes – Indenização indevida – Condenação desconstituída – Astreintes mantidas – Ação parcialmente procedente – Decaimento recíproco – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.